Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CRIME DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. REGIME FECHADO. ADEQUADO. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico interestadual de drogas e o de perigo para a vida ou saúde de outrem, visto que entre eles não há uma relação de meio e fim, consistindo em crimes autônomos.

2. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias idôneas a fundamentar o aumento da pena-base, por força do que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas. Precedentes.

3. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 3.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução.

4. Réu portador de antecedentes e preso com relevante quantidade de droga (421.700g de maconha) clama por regime prisional mais enérgico para viabilizar sua ressocialização. 2.1. No caso, à luz do art. 33, § 3o, do Código Penal, mostra-se adequado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao apelante.